Tribunal: TJBA
Processo: 8011363-20.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CURSO DE MEDICINA. PROPAGANDA DE PROGRAMA DE PARCELAMENTO EDUCACIONAL. EXCLUSÃO PREVISTA EM REGULAMENTO. AUSÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA. TRANSPARÊNCIA NA INFORMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Roseneide Mascarenhas Carneiro contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Reparação por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, ajuizada em face da instituição de ensino Estácio, visando à sua inclusão no “Programa de Parcelamento Estácio – PAR”, retroativamente à matrícula inicial no curso de Medicina, e à restituição proporcional de valores pagos, alegando que a exclusão do curso de Medicina do programa não foi suficientemente informada em publicidade veiculada pela ré, configurando propaganda enganosa. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha no dever de informar, caracterizando propaganda enganosa, diante da exclusão do curso de Medicina do programa PAR, apesar de sua divulgação em peça publicitária; (ii) definir se é cabível indenização por danos morais e a obrigatoriedade de inclusão da autora no programa, conforme alegado. A autora se enquadra como consumidora, e a publicidade veiculada pelo fornecedor vincula a oferta, conforme o art. 30 do CDC. Contudo, nos materiais publicitários há menção expressa à necessidade de consulta ao regulamento do programa, sendo a informação clara, objetiva e de fácil acesso. O regulamento do PAR, amplamente divulgado no portal institucional, exclui de forma expressa o curso de Medicina em todos os campi, o que afasta a tese de indução a erro. Cabe ao consumidor, especialmente em contratos educacionais de longa duração, consultar previamente os termos e condições aplicáveis. A prova dos autos demonstra que a informação foi prestada de forma adequada, não se verificando conduta ilícita da instituição de ensino que justifique indenização por danos morais ou a concessão de obrigação de fazer. O acolhimento da tese da apelante implicaria flexibilização contratual desproporcional, não amparada pela boa-fé objetiva ou pelo direito à informação, amplamente resguardado no caso concreto. Recurso improvido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO III. RAZÕES DE DECIDIR IV. DISPOSITIVO Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 6º, III e 30; CPC/2015, arts. 85, §11, e 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, ApCiv nº 8001621-05.2019.8.05.0004, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 10.02.2024; TJBA, ApCiv nº 8009147-86.2020.8.05.0004, Rel. Juiz Conv. Francisco de Oliveira Bispo, j. 30.09.2024; STJ, AREsp nº 813524/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJ 04.12.2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de apelação nº 8011363-20.2020.8.05.0004, em que figuram como apelante ROSENEIDE MASCARENHAS CARNEIRO e como apelado SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do divergente. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR (RELATOR DESIGNADO)